Tribunal: CARF
Processo: 10825.720333/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720333/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ÁGUAS DE SANTA
BÁRBARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS. Nos termos da legislação do
Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos
apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a
redação da decisão recorrida.
SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE REGIME
PRÓPRIO. VINCULAÇÃO COM O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
O servidor civil ocupante de cargo efetivo de município somente será excluído
do Regime Geral de Previdência Social se estiver amparado por regime próprio
de previdência social.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N° 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
JUDICIAL.
REVOGAÇÃO
DE
MEDIDA
LIMINAR
ANTES
DA
LAVRATURA DO AI. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA
CARF N° 50
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes dalavratura do auto
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720333/2011-70
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720333/2011-70

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão proferida pela
Delegacia Regional de Julgamento (fls. 133/137), que considerou procedente o lançamento fiscal
decorrente da falta de recolhimentos de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração no 37.313.143-7, no valor de R$ 135.761,63, com ciência
do contribuinte, por via postal, em 25/04/2011, referente ao período de 01 a 12/2008,
através do qual foram apuradas contribuições previdenciárias patronais (empresa e
SAT) sobre remunerações pagas a segurados empregados.
2. Do que consta do Relatório Fiscal de fls. 11/15, destaca-se:
2.1. cotejando-se as informações obtidas junto ao TCE de São Paulo e através do sítio
da Secretaria do Tesouro Nacional com os valores declarados em GFIP, apurou-se uma
diferença estimada de R$ 1.221.368,59, informado a menor em GFIP;
2.2. ao ser questionado, mediante intimação formal, acerca das diferenças encontradas
entre os valores da folha de pagamentos e GFIP o contribuinte informou que estes se
referiam “aos servidores ocupantes de cargo em comissão, justificado pelo Objeto da
Ação Ordinária de Mandado de Segurança, conforme Processo 1999.61.10.004255-4”;
2.3. embora existisse decisão liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
sobre a referida contribuição, ao julgar o mérito, o TRF da 3o Região deu provimento à
apelação do INSS, reconhecendo a constitucionalidade da exação;
2.4. o Município não possui regime próprio de Previdência Social;
2.5. ao ser intimado a exibir as folhas de pagamentos específicas dos servidores
comissionados, o contribuinte manifestou concordância com as bases de cálculo
apuradas pela fiscalização, ao declarar, em resposta: “entendemos não ser o caso de
anexar documentos comprobatórios uma vez que os valores já foram devidamente
apurados, conforme demonstrado no referido Termo”;
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
3. Em 06 de maio de 2011, o contribuinte apresentou impugnação à exigência,
alegando, em síntese, que (fls. 66/82):
3.1. a partir da Lei 9.783/99 não se mostra devida a incidência de contribuição
previdenciária sobre verba recebida a título de função comissionada exercida por
servidor público, conforme entendimento do STJ (Agravo de Instrumento no
756140/RN);
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720333/2011-70

3.2. a referida determinação foi mantida pela Lei 10.887/04, que excluiu da base de
cálculo a parcela recebida em decorrência do exercício de cargo em comissão;
3.3. não sendo devida a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba, deixa
de existir o dever de prestar informações concernentes ao fato gerador, pelo que resta
afastada qualquer cogitação acerca do descumprimento de obrigação acessória ou
incidência de multa e juros;
3.4. caso assim não se entenda, deve-se excluir do débito o valor de R$ 37.847,58 a
título de juros e R$ 101.821,24 a título de multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei
9.430/96, uma vez que durante o período de 01 a 12/2008 vigorava medida liminar
suspensiva da exibibilidade do crédito tributário, não havendo que se falar em mora ou
ausência de informação em GFIP;
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 133):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. VINCULO COM O REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO.
O servidor civil ocupante de cargo efetivo de município somente será excluído do
Regime Geral de Previdência Social se estiver amparado por regime próprio de
previdência social.
AÇÃO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
AÇÃO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR ANTES DA LAVRATURA
DO AI. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 172/185) alegando: a) impossibilidade de cobrança de contribuição
previdenciária sobre verba recebida a título de função comissionada pelos servidores municipais;
b) impossibilidade de cobrança de juros – inexistência de mora – afastamento da multa –
vigência no período de liminar proferida nos autos do processo n° 1999.61.10.004255-4.
Os presentes autos foram distribuídos a este Relator em sessão pública.
Este é o relatório.

Voto
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720333/2011-70

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Verifica-se que a autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de
impugnação, que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida, de modo que concordo
com os termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
5. Preliminarmente, conheço da impugnação de fls. 66/82, porquanto preenchidos os
seus requisitos de admissibilidade.
6. No mérito, cumpre destacar, de início, que, tanto a Lei 9.783/99 quanto a Lei
10.887/04, que a revogou, disciplinam a cobrança da contribuição para custeio dos
sistemas próprios de previdência social dos servidores públicos da União - ativos,
inativos e pensionistas. A lei que instituiu o plano de custeio do Regime Geral de
Previdência Social é a Lei 8.212/91.
7. Outrossim, é incontroverso que o contribuinte ora autuado não possui regime próprio
de previdência, porquanto trata-se de fato afirmado no Relatório Fiscal e não contestado
na defesa. A propósito, caso possuísse, os valores pagos a título de remuneração dos
cargos comissionados sequer teriam sido objeto de lançamento, haja vista o disposto no
art. 13 da Lei 8.212/91:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
8. Assim, é devida a contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas
aos servidores efetivos comissionados.
9. Quanto à incidência de juros e multa de ofício sobre o valor principal do crédito
tributário, vejamos o que preceituam as Súmulas CARF nos 5 e 50:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Súmula CARF no 50: É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão
judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos
antes da lavratura do auto de infração.
10. Considerando-se que a liminar que amparava o contribuinte fora revogada em
10/11/2009, conforme consulta ao sítio do TRF da 3a Região, e que a fiscalização teve
início somente em 09/02/2011 (fls. 16); considerando-se, ainda, que inexiste depósito
do montante integral do débito em discussão, afiguram-se devidos os juros de mora e a
multa de ofício.
11. Isto posto, resolvo negar provimento à impugnação, mantendo in totum o crédito
tributário.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.907 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720333/2011-70

Portanto, não procedem os argumentos do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 207
DF CARF MF
Original